Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de precatório em desfavor do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social. O Ente Devedor informou o depósito dos valores devidos, consoante documentos acostados aos presentes autos pelo Juízo de Origem (ID 14605781). No caso em tela, verifico existir óbice ao levantamento do numerário depositado ID 14605781 para fins de pagamento integral do precatório em relação à verba inscrita nesta requisição, porém precatório em epígrafe não ocupa a primeira posição na lista cronológica. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem. Cumpra-se, com a devida urgência. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto